Tribunal: TJES
Processo: 5003344-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão em flagrante; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003344-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOABSON DOS SANTOS PINTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOABSON DOS SANTOS PINTO
e
KEVEN WILIAN DE FREITAS

OLIVEIRA
contra suposto ato coator do Juízo da Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana – CTV, nos autos da ação penal 0003357- 73.2022.8.08.0048.

O impetrante requer a anulação da ordem prisional dos pacientes em razão de suposta ilegalidade da abordagem policial na residência onde foram encontrados.

Ainda pleiteia pela revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas em contrapartida à segregação cautelar, sobretudo em virtude dos supostos antecedentes imaculados dos pacientes.

Pedido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOABSON DOS SANTOS PINTO
e
KEVEN WILIAN DE FREITAS

OLIVEIRA
contra suposto ato coator do Juízo da Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana – CTV, nos autos da ação penal 0003357- 73.2022.8.08.0048.

O impetrante requer a anulação da ordem prisional dos pacientes em razão de suposta ilegalidade da abordagem policial na residência onde foram encontrados.

Ainda pleiteia a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas em contrapartida à segregação cautelar, sobretudo em virtude dos supostos antecedentes imaculados dos pacientes.

Segundo consta nos autos, policiais, ao realizarem patrulhamento no bairro Costa Dourada, avistaram um adolescente em atitude suspeita, tendo encontrado com este 02 (duas) buchas de maconha e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

Ainda extraio que o adolescente confessou a traficância de drogas e, em seguida, levou os policiais ao local onde existiriam mais entorpecentes. Neste local estavam os pacientes e com eles foram apreendidas uma sacola contendo 48 pinos de cocaína, 24 pedras de crack,

19 buchas de maconha, 10 munições de revolver calibre .38, e R$ 297,00 em dinheiro
.

Diante disto, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente a defesa aduz que a prisão em flagrante dos pacientes é ilegal, na medida em que a forma como os policiais entraram na residência em que se encontravam armazenados os ilícitos se deu de modo irregular, eis que ausente mandado de busca e apreensão ou qualquer autorização judicial.

Reitero que a discussão sobre as provas obtidas demanda profunda análise e dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus. Sobre este entendimento, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA PRÉVIA COM DENÚNCIA DE USUÁRIO QUE PORTAVA DROGAS. FUGA DE COMPARSAS APÓS A CHEGADA DE REFORÇO POLICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III -
Assim, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.804/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Sobre a suposta ilegalidade da prisão em flagrante dos Pacientes, repriso que os pacientes foram presos em flagrante, segundo o BU de nº 47496352, em posse uma sacola onde, ao verificar do que se tratava, foi encontrada vasta substância similar ao crack, 19 buchas de substância similar à maconha, 10 munições de revólver calibre .38, e R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em espécie.

Além do mais, dentro da residência que se encontravam foi encontrado um revolver de calibre .38 funcional, além de mais 6 munições intactas.

Diante do exposto, reitero que a ação da autoridade policial resultante na apreensão das drogas, bem como na prisão em flagrante dos pacientes e dos demais envolvidos, resultou de elementos concretos a justificar o ingresso no domicílio, estando em pleno acordo com uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em se tratando de delito de tráfico ilícito de drogas, enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua prisão flagrancial, na medida em que se trata de crime permanente.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM.IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art.303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).IV – Na hipótese em foco, constata-se "a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha", legitimaram a atuação policial, não se podendo falar em violação de domicílio.V - De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. Nessa senda, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita.VI - Pleito de nulidade do processo por não ter sido observado o contido no art. 316 do CPP. A alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da inobservância do art.316, parágrafo único, do CPP, contata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância.VII - Pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz. A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. AFIRMATIVA DE ACESSO À RESIDÊNCIA FRANQUEADO PELO MORADOR. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A autorização de acesso à residência pelo agravante, reconhecida nas instâncias ordinárias, afasta a alegação de nulidade processual por ausência de autorização judicial para entrada no domicílio. 2. “O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ́guardar ́ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial” (RHC 119.440/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1798785/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021

Noutro giro, imperioso ressaltar, ainda, o entendimento chancelado na edição nº. 100 do periódico digital “Jurisprudência em Teses”, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.”

A defesa pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas em contrapartida à segregação cautelar, entretanto razão não lhe assiste, na medida em que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
fundamentou devidamente a necessidade da manutenção da prisão em virtude da gravidade concreta do crime perpetrado, reveladora da periculosidade dos pacientes, sobretudo em virtude da grande quantidade e variedade de drogas encontradas, vejamos:

(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos são expressivas, sendo necessário resguardar à Ordem Pública, ao menos, neste momento, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime (...)

Nesse sentido cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DESDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. Não procede a alegação da Defesa de que a prisão preventiva apenas teria sido decretada dois anos após a prática do crime em apuração, sendo certo que o decreto prisional originário foi prolatado ainda em 2019 (o mesmo ano da consumação delitiva). Outrossim, "não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado" (AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). 3. O Paciente e os Corréus, supostamente, teriam efetuado, de surpresa, diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, havendo, ainda, indícios de que a motivação do crime esteja relacionado à disputa por áreas destinadas ao comércio espúrio de drogas. Ademais, o Acusado também responde a outra ação penal no mesmo juízo processante, pesando contra si, naqueles autos, nova imputação de homicídio qualificado. 4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, e no risco de reiteração delitiva, sendo certo que a sua manutenção ainda revela-se necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do Réu do distrito da culpa. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 720.902/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.)

Além do mais, filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania de
ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, o que se verifica no presente caso.

Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ILEGALIDADE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
ORDEM DENEGADA.
1. A ação da autoridade policial resultante na apreensão das drogas, bem como na prisão em flagrante dos pacientes e dos demais envolvidos, resultou de elementos concretos a justificar o ingresso no domicílio, estando em pleno acordo com uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
2.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e pela grande quantidade e variedade de drogas encontradas.
3.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.